Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTRATOS DE PARCERIA COMERCIAL. GESTÃO DE ENGENHO PUBLICITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS. CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO DO DÉBITO DO AUTOR. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA SEGUNDA FASE DA DEMANDA. OMISSÃO AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.